Tribunal: TJBA
Processo: 0002511-66.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002511-66.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, ADRIANA PRADO MARQUES, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: ISABEL APARECIDA PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA, RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

EMENTA

Apelação cível. Remessa necessária. Ação de cobrança. Servidor público municipal.
Sentença que julgou
procedentes os pedidos constantes da exordial para “condenar o Município de Guanambi a pagar à autora as diferenças do 13º salário e férias acrescidas de 1/3 referentes aos anos de 2008 e 2009 com base na remuneração integral da Autora”, ora apelada. O vínculo jurídico existente entre o servidor efetivo e o Município é de natureza estatutária, submetido ao Direito Administrativo, sendo competente a Justiça Comum Estadual. A base de cálculo do 13º salário e do adicional de 1/3 de férias deve ser a remuneração integral do servidor, conforme explicitado nos artigos 7º, inciso VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Remuneração, para estes fins, abrange o vencimento e todas as vantagens pecuniárias permanentes, o que invalida as disposições da Lei Municipal nº 84/1990 que procuram restringir o cálculo ao vencimento base. A inobservância do limite prudencial de despesa com pessoal fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00) não pode justificar o descumprimento de direitos sociais e remuneratórios previstos na Constituição Federal e na legislação municipal, notadamente quando se trata de verbas devidas relativas a exercícios anteriores (2008 e 2009), que não se confundem com concessão de vantagem ou aumento remuneratório futuro. Ausência de vedação por lei de responsabilidade fiscal para direitos adquiridos. Apelação improvida. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0002511-66.2012.8.05.0088, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE GUANAMBI e, como apelada, ISABEL APARECIDA PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.